Tribunal: TCU
Processo: 012.564/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 6/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7959/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Sueli Fernandes de Souza Novais, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2018. Considerando que, no âmbito do órgão repassador, o relatório de tomada de contas especial concluiu pelo prejuízo no valor original de R$ 180.000,00, imputando-se a responsabilidade a ex-prefeita municipal, Sueli Fernandes de Souza Novais, na condição de gestor dos recursos; Considerando os novos documentos acostados aos autos pelo FNDE e os novos cálculos realizados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), que concluiu pelo valor do débito original no montante de R$ 37.121,72, correspondente à diferença entre o valor efetivamente pago à empresa contratada pela prestação de serviço em 200 dias letivos e o valor que, de fato, corresponderia aos 170 dias letivos prestados; Considerando que o valor original do débito é inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, na forma estabelecida conforme os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, além de a responsável não se encontrar arrolada em outros processos no âmbito do TCU; Considerando os princípios da racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; Considerando que não ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento do Tribunal, conforme evidenciado na análise da unidade técnica e no parecer do Ministério Público junto ao TCU (peças 64 a 66 e 68); Considerando os pareceres uniformes da AudTCE (peças 64-66) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 68) no sentido do arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito; Considerando que, nos termos da jurisprudência assente nesta Corte, concluindo o TCU pela existência de débito com valor diferente do originalmente apurado, em montante inferior ao limite mínimo estabelecido pelo Tribunal para instauração de tomada de contas especial, e caso ainda não tenha havido citação válida, o processo deve ser arquivado, sem o cancelamento do débito, e a documentação pertinente restituída ao tomador de contas para adoção dos ajustes que se façam necessários com relação às medidas indicadas no art. 15 da IN-TCU 71/2012 ( Acórdão 1335/2022-TCU-Primeira Câmara | Relator: Augusto Sherman); Considerando, finalmente, que o art. 15 da IN/TCU no 71/2012 dispõe que a autoridade competente deve: I - registrar nos cadastros de devedores e nos sistemas de informações contábeis, especialmente no previsto na Lei 10.522/2002, as informações relativas ao valor do débito e à identificação dos responsáveis II - dar ciência da providência indicada no inciso anterior ao responsável; III - registrar e manter adequadamente organizadas as informações sobre as medidas administrativas adotadas com vistas à caracterização ou elisão do dano; IV - (Revogado) (Instrução Normativa no 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito e sem o cancelamento do débito a seguir especificado, a cujo pagamento continuará obrigada a Sra. Sueli Fernandes de Souza Novais, para que lhe possa ser dada quitação: Data de Ocorrência Valor (R$) 6/11/2018 37.121,72 b) comunicar esta deliberação ao responsável e ao FNDE, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15 da IN/TCU no 71/2012. 1. Processo TC- Processo 012.564/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sueli Fernandes de Souza Novais (XXX.902.535-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Cafarnaum-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.